Tribunal: TJDFT
Processo: 0746341-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746341-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO AGRAVADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0754557-47.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JOICE CRISTINA HASSELMANN e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à remoção das publicações na rede social Instagram. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Recebo a competência declinada em favor deste Juízo. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO em desfavor de JOICE CRISTINA HASSELMANN e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 3. A autora relata que a ré JOICE CRISTINA HASSELMANN, mediante publicações em sua rede social Instagram, ofendeu sua imagem e honra. 4. Aduz tratar-se de ato ilícito, a tornar impositiva a sua retirada da aludida rede social. 5. Requer, assim, a título de antecipação de tutela, seja determinada ao réu FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA a imediata retirada do conteúdo publicado na URL indicada à inicial. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. O direito à imagem é protegido constitucionalmente (artigo 5o, V e X, da Constituição Federal). 10. A liberdade de expressão, consubstanciada nas manifestações intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, ao seu turno, está prevista no artigo 5o, IX, da Constituição Federal. 11. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos, de modo que inexiste prevalência de um sobre o outro, conquanto possam ostentar diferentes cargas axiológicas. 12. Sendo os direitos fundamentais normas de caráter principiológico, estes são comumente conflitantes, notadamente em sua aplicação casuística. 13. Com o escopo de solucionar esse conflito, a hermenêutica utiliza-se da máxima da proporcionalidade, para auxiliar a operacionalização do método da ponderação e prestigiar o direito que, nas circunstâncias valoradas, ostente maior interesse público e social. 14. Posto isso, não se desconhece que ofensas pessoais podem desvirtuar o debate democrático e obstar a construção de um diálogo em prol do bem comum. 15. Por outro lado, há um elastecimento da liberdade de expressão para críticas e manifestações políticas em um contexto público e institucional. 16. Nessa esteira, embora os argumentos da autora sejam relevantes e sugiram, em tese, possível excesso nos dizeres da ré JOICE CRISTINA HASSELMANN, não dispensam seu contraditório, tampouco avaliação criteriosa sobre o caráter abusivo ou ilícito das publicações, mediante incursão na fase instrutória. 17. Do exposto, ante a ausência dos requisitos necessários à sua concessão, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência. 18. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO/SISTEMA e a parte ré JOICE CRISTINA HASSELMANN POR CARTA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 19. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 20. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré JOICE CRISTINA HASSELMANN já concluídas em outros processos. 21. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré JOICE CRISTINA HASSELMANN neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 22. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 21, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 20. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 23. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 24. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 25. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos a parte ré FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. 26. Não dispondo a parte ré FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA de domicílio eletrônico, será observada a disciplina do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, no que diz respeito às comunicações por meio eletrônico, em especial o prazo concedido para a consulta eletrônica. 27. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, pois devidamente cadastrada. Em suas razões recursais (ID. 77593332), a Agravante argumenta que a liberdade de expressão não se constitui em um direito absoluto, não legitimando a impunidade para agressões ou o abuso na manifestação. Reforça que o conteúdo veiculado pela Agravada Joice Cristina Hasselmann – com expressões como “sem vergonha”, “maçaneta do PP”, “uma vergonha toda”, “uma figura horrorosa, horripilante, fútil e tudo de ruim que você pode imaginar” – transcende a crítica política legítima e caracteriza nítida violação da honra subjetiva e objetiva da Agravante, configurando abuso de direito. Para tanto, cita precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que balizam a liberdade de expressão com o compromisso ético e a responsabilidade, vedando a veiculação de conteúdo difamatório ou injurioso. A Agravante destaca a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) estaria assentada no caráter difamatório das declarações, na afronta aos direitos da personalidade e na jurisprudência consolidada que coíbe o excesso no exercício da liberdade de expressão. O perigo de dano (periculum in mora) é evidenciado pelo expressivo e crescente alcance da publicação, que de 14.045 curtidas à época do ajuizamento da ação, alcançou 80.688 curtidas, 7.986 comentários e 13.300 envios até 17 de outubro de 2025, o que perpetua e amplifica o prejuízo à imagem e à honra da Agravante. Argumenta que a espera pelo contraditório e pela fase instrutória, nas circunstâncias, implicaria agravamento irreversível dos danos. Nesse contexto, a Agravante pleiteia a concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, conforme o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja determinada a imediata remoção do conteúdo ofensivo da rede social. Aponta, ainda, a responsabilidade da plataforma FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com base no Marco Civil da Internet, e solicita a notificação da Meta para que providências sejam tomadas. Informa, por fim, a existência de outros dois processos judiciais em que a Agravada Joice Cristina Hasselmann figura como ré por ofensas semelhantes, o que corrobora a reiteração da conduta. Preparo regularmente recolhido (ID. 77594764). Relatei. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no Art. 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) para determinar a remoção de conteúdo de rede social. A análise da probabilidade do direito, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, impõe um exame da colisão entre o direito à liberdade de expressão e os direitos da personalidade. A liberdade de expressão, consagrada no Art. 5o, inciso IV, e no Art. 220 da Constituição Federal, constitui um dos pilares essenciais do Estado Democrático de Direito. Embora tal garantia não seja absoluta e encontre limites no respeito aos direitos individuais, como a inviolabilidade da honra e da imagem (Art. 5o, inciso X, da CF), sua restrição, particularmente em caráter prévio, é medida de natureza excepcionalíssima. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 130, consolidou o entendimento da prevalência da liberdade de expressão e de imprensa, rechaçando a censura prévia e direcionando a responsabilização por eventuais abusos para o momento a posteriori, por meio de direito de resposta ou indenização. Nesse sentido, esta Corte tem se alinhado à jurisprudência que impõe cautela na intervenção judicial imediata para a remoção de conteúdo em plataformas digitais. A decisão agravada, ao argumentar que: 8. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. O direito à imagem é protegido constitucionalmente (artigo 5o, V e X, da Constituição Federal). 10. A liberdade de expressão, consubstanciada nas manifestações intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, ao seu turno, está prevista no artigo 5o, IX, da Constituição Federal. 11. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos, de modo que inexiste prevalência de um sobre o outro, conquanto possam ostentar diferentes cargas axiológicas. 12. Sendo os direitos fundamentais normas de caráter principiológico, estes são comumente conflitantes, notadamente em sua aplicação casuística. 13. Com o escopo de solucionar esse conflito, a hermenêutica utiliza-se da máxima da proporcionalidade, para auxiliar a operacionalização do método da ponderação e prestigiar o direito que, nas circunstâncias valoradas, ostente maior interesse público e social. 14. Posto isso, não se desconhece que ofensas pessoais podem desvirtuar o debate democrático e obstar a construção de um diálogo em prol do bem comum. 15. Por outro lado, há um elastecimento da liberdade de expressão para críticas e manifestações políticas em um contexto público e institucional. 16. Nessa esteira, embora os argumentos da autora sejam relevantes e sugiram, em tese, possível excesso nos dizeres da ré JOICE CRISTINA HASSELMANN, não dispensam seu contraditório, tampouco avaliação criteriosa sobre o caráter abusivo ou ilícito das publicações, mediante incursão na fase instrutória. Registre-se que a Agravante, a Sra. Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, é uma figura pública, exercendo atualmente a presidência do PL Mulher, e a jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ e de Tribunais de Justiça estaduais, é pacífica no sentido de que a vida privada, a intimidade e a imagem de pessoas públicas sofrem uma natural mitigação frente à liberdade de informação e à prerrogativa de opinar e criticar. Com efeito, tratando-se a primeira agravada de ex-parlamentar e as críticas dirigidas a uma figura proeminente no cenário político nacional, a análise preliminar indica que as manifestações guardam conexão com o debate público. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tem reiterado esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. REMOÇÃO DE VÍDEOS E PUBLICAÇÕES POSTADAS POR DEPUTADO FEDERAL NO YOUTUBE. REQUISITOS ANTECIPATÓRIOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Partido Político em que figura como causa de pedir críticas aduzidas por Deputado Federal, publicadas em seu perfil pessoal em rede social do Youtube, tidas pelo autor da ação com conteúdo falso e difamatório. 2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. O colendo Supremo Tribunal Federal tem adotado uma interpretação extensiva da tutela jurídica constitucional da garantia fundamental à liberdade de expressão. Precedentes. Embora indesejáveis, as ofensas proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição Federal, não são passíveis de reprimenda judicial, pois a imunidade parlamentar material se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 4. O afastamento da imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal só se mostra cabível quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida, ou quando as ofensas proferidas exorbitem manifestamente os limites da crítica política. Precedentes do colendo STF. 5. No caso concreto, o réu é parlamentar federal, membro em exercício da Câmara dos Deputados. Em uma análise perfunctória, suas manifestações guardam conexão com o desempenho da função legislativa, e proferidas em razão desta. 6. Ausentes os requisitos legais aptos à antecipação dos efeitos da tutela, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853695, 0753290-14.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. A alegação de ofensividade de conteúdos postados em rede social e sua eventual repercussão negativa na imagem e na honra do autor reclama análise acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Hipótese em que se deve ponderar que ambas as partes são pessoas públicas e cujas opiniões e condutas estão mais suscetíveis à expressão do pensamento alheio. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Com o julgamento de mérito do recurso, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1650784, 0707633-83.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.) Ainda que as expressões utilizadas pela agravada (tais como “sem vergonha”, “maçaneta do PP”, “uma vergonha toda”, “uma figura horrorosa, horripilante, fútil e tudo de ruim que você pode imaginar”) possam ser consideradas ácidas ou deselegantes, sua remoção imediata, sem a devida dilação probatória, configura censura prévia, prática vedada pelo ordenamento jurídico. A qualificação dessas manifestações como "difamatórias" ou "injuriosas" necessita de cognição exauriente, momento em que o Juízo de origem poderá sopesar a veracidade dos fatos alegados e o animus das declarações. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), embora a rápida disseminação de conteúdo na internet seja uma característica da era digital, o dano à imagem, uma vez consumado pela publicização, pode ser reparado por outras vias, como o direito de resposta ou a indenização por danos morais, a serem analisados em momento processual oportuno. A intervenção judicial para remoção imediata, em cognição sumária, não se justifica sem uma demonstração inequívoca de que o prolongamento da veiculação, até a instrução processual, acarrete prejuízo irreversível que não possa ser compensado posteriormente. Ademais, a exigência de identificação clara e específica do conteúdo a ser removido, preferencialmente por URL, conforme previsto no Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014, art. 19, § 1o), ressalta a importância de que o pedido de remoção não seja genérico. Embora a Agravante tenha indicado URLs, a discussão sobre a natureza do conteúdo exige uma análise mais detida do que o permitido em sede liminar para que a ordem de remoção não seja abrangente ao ponto de violar a liberdade de expressão. Nesse contexto, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano não se mostra suficientemente robusta para justificar a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, sem a devida observância do contraditório e a aprofundada instrução processual. A manutenção da decisão agravada, neste particular, revela-se prudente e alinhada à jurisprudência prevalente. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo íntegra a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 5 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital